Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-36.2018.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021192-36.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 000.290.011-45 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), IVALCIR FRANCISCO BATISTA - CPF: 432.712.351-04 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU. Ministerio Publico: A Dra. Marcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1021192-36.2018.8.11.0041

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1021192-36.2018.8.11.0041

Embargantes:

Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista

Embargados:

Estado de Mato Grosso e Morro da Mesa Concessionaria S/A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1021192-36.2018.8.11.0041

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1021192-36.2018.8.11.0041

Embargantes:

Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista

Embargados:

Estado de Mato Grosso e Morro da Mesa Concessionaria S/A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista

Ação:
de
Reparação de Danos Materiais e Lucros Cessantes.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT.

Sentença (Id

145316828
):
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de
Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista
(Id.
145316835
)
:
requereu a reforma da sentença para que fosse julgado procedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

186073153
):
negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes
.

Embargos de Declaração (Id.

186875655
):
assegura que o acórdão
ocorreu em erro ao afirmar que não houve comprovação que a rodovia era pedagiada e de faixa contínua, bem como que a decisão foi omissa ao especificar a responsabilidade subjetiva do Estado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1021192-36.2018.8.11.0041

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1021192-36.2018.8.11.0041

Embargantes:

Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista

Embargados:

Estado de Mato Grosso e Morro da Mesa Concessionaria S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com as provas constates dos autos, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024